Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717376-56.2018.8.07.0001 APELANTE: SANDRA APARECIDA BARROS PONTES APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos novos Embargos de Declaração opostos por Sandra Aparecida Barros Pontes (Id. 29233645), prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora